Tribunal: TJDFT
Processo: 0745479-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CONSTITUIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO. LIMINAR. CAUTELAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. CRIAÇÃO DE FUNDO FINANCEIRO. FUNDO DE AMPARO AOS ANIMAIS DE TRAÇÃO (FAAT). INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS. CONCESSÃO DA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA ATÉ O JULGAMENTO FINAL.
1. A concessão da medida cautelar nas ações do controle objetivo de constitucionalidade exige, cumulativamente, a demonstração da relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado com base na probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e aa comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), observado que o deferimento da medida é exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais.
2. A criação de fundos de natureza financeira insere-se na competência privativa de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, apresentando vício originário o estabelecimento do Fundo de Amparo aos Animais de Tração – FAAT (artigos 28 a 31 da Lei Distrital 5.756/16), oriundo de iniciativa legislativa de Parlamentar Distrital.
3. Nos limites da cognição sumária imposta à fase processual, está delineada a probabilidade do direito invocado pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade na medida a análise dos componentes formais e materiais dos dispositivos impugnados sinalizam violação à regra de iniciativa legislativa para a criação do FAAT, cuja competência imposta para iniciativa pela Lei Orgânica do Distrito Federal é do Chefe do Poder Executivo (artigos 71, §1o, inciso IV; 100, inciso VI; 149, §6o; e 151, IX e §4o, todos da LODF).
4. O perigo da demora está amparado na busca do reequilíbrio entre os Poderes pela aparente distensão das competências de iniciativa legislativa quanto à instituição do fundo financeiro, ordenação cautelar que propiciará a desvinculação imediata das receitas orçamentárias ao respectivo fundo sem a iniciativa do Chefe do Poder Executivo local.
5. Medida cautelar concedida para suspender os efeitos do suspender os efeitos dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Distrital 5.756/2016, com efeito ‘ex nunc’ e eficácia ‘erga omnes’, até o julgamento final da presente demanda.